Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-86.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003793-86.2019.811.0037
Recorrente: SIX CONSULTORIA LTDA – ME
Recorrido: SIDNEY FERNANDES LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 98273495) interposto por SIX CONSULTORIA LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 90849464):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUE PASSA A FLUIR A PARTIR DO ÚLTIMO ADITIVO CONTRATUAL – SÓCIO QUE ASSINA COMO TESTEMUNHA DO CONTRATO – INVALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ADITIVO CONTRATUAL QUE DISPÕE EXPRESSAMENTE ACERCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO/QUITAÇÃO PELO CONTRATANTE – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO DEMONSTRADA PELA PARTE EXECUTADA – TÍTULOS REVESTIDOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em prescrição, pois firmado aditivo contratual, é a partir deste que passa a fluir o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 2. Da mesma forma, não há que se falar em exceção de contrato não cumprido, porque o próprio aditivo contratual faz menção expressa à quitação da obrigação/pactuado por parte do contratante, ora exequente/embargado/apelado. 3. Assinando os demais sócios como testemunhas do contrato, evidenciado está que eles tinham plena ciência do negócio jurídico firmado pela empresa, não podendo a parte beneficiar-se de sua própria torpeza. 4 O negócio jurídico não apresenta qualquer mácula que pudesse dar ensejo a sua nulidade, de maneira que os contratos estão aptos a embasar a ação de execução. (RAC n° 0003793-86.2019.811.0037, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 95170482.
A recorrente alega em suas razões a negativa de vigência aos arts. 784, III do CPC; 166; 168 e 228, IV do CC, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos do art. 784 do CPC, em especial a presença de testemunhas a fim de dar validade ao título executivo, o que enseja a sua nulidade.
Justifica ainda que a pessoa do sócio, por ser interessado, não pode assinar o documento na qualidade de testemunha, sob pena de contrariedade ao art. 228, IV do CC. Assim, justifica que, ao contrário do que registrou o acórdão, o título que embasa a execução na origem não foi assinado por duas testemunhas o que lhe retira a forca executiva.
Recurso tempestivo (id. 98469971).
Preparo recolhido (Certidão de id. 98556980).
Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorre o prazo legar, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 102203463).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No caso dos autos, assim registrou o órgão fracionário deste Tribunal:
“(...) não há que se falar em nulidade dos títulos executivos extrajudiciais por falta de assinatura de todos os sócios, conforme determina o contrato social, pois, como bem pontuou a sentenciante, os demais sócios-gerentes Paulo Clécio Ferlin e Osvaldo Lopes da Silva assinaram o contrato no campo de “testemunhas”, revelando que tinham plena ciência do negócio jurídico firmado pela empresa.
Ora, a alegação de que não há como se admitir que os sócios, interessados diretamente no negócio celebrado, configurem como testemunhas no contrato, uma vez que estas devem preencher os requisitos autorizadores do art. 228, IV, do Código Civil, que inadmite como testemunha, o interessado no litígio, que no caso em tela, seriam os credores e os devedores, não deve ser acolhida pelo Judiciário, primeiro porque a parte não pode beneficiar-se de sua própria torpeza; e segundo porque, o dispositivo utilizado pelo apelante para embasar a sua assertiva faz referência à prova testemunhal processual, isto é, quando instaurado um litígio, senão vejamos o seu teor:
Art. 228. Não podem ser admitidos como testemunhas:
I - os menores de dezesseis anos;
II - (Revogado);
III - (Revogado);
IV - o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes;
V - os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consangüinidade, ou afinidade.
§ 1o. Para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo.
§ 2o A pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.
[...]
Logo, o negócio jurídico não apresenta qualquer mácula que pudesse dar ensejo a sua nulidade, de maneira que os contratos estão aptos a embasar a ação de execução.
Digo, na hipótese, a ação de execução baseia-se em instrumento particular assinado por duas testemunhas, que caracteriza, portanto, título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil, senão vejamos:
(...)
Com efeito, como dito, o próprio termo aditivo afirma que o exequente/embargado/apelado adimpliu com sua obrigação, razão pela qual se fazia necessária que a executada/embargante/apelante demonstrasse a inexiquibilidade dos instrumentos particulares que embasam a execução, ônus do qual não se desincumbiu, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe”. (grifei).
Portanto, rever a conclusão do órgão fracionário demandaria a necessidade de reexaminar as premissas fático-probatórias que ampararam a conclusão do acórdão, óbice vedado pela Súmula 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. (...) a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017). 6. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância do parentesco das testemunhas instrumentárias do credor. Aliás, o acórdão recorrido afirma que "no mais, vejo que o título não apresenta qualquer vício capaz de macular sua validade", argumento que não fora impugnado pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)” (grifei).
“PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - OMISSÃO NO JULGADO RECORRIDO - INEXISTÊNCIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS (ART. 585, II, DO CPC) - DISPENSA DA PRESENÇA DESTAS AO ATO DE FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHAS INTERESSADAS NO NEGÓCIO JURÍDICO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA SEARA - SÚMULA No 7 DESTA CORTE. (...) 3 - É certo que, segundo o entendimento desta Corte, "malfere o art. 142, IV, do Código Civil, desqualificando o título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II, do Código de Processo Civil, a presença de testemunha interessada no negócio jurídico" (cf. REsp no 34.571/SP). Contudo, nesta seara, impossível avaliar o interesse das testemunhas do documento particular objeto da execução em comento, à época da assinatura do instrumento, por encontrar óbice na Súmula no 7 deste Tribunal Superior. 4 - Recurso não conhecido. (REsp 541.267/RJ, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, j. em 20/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 298)" (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO COM FORÇA EXECUTIVA. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU QUE O INSTRUMENTO CONTRATUAL É LÍQUIDO, CERTO E DETERMINADO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal estadual ressaltou que o contrato firmado entre as partes preenche os requisitos de um título executivo, além de instituir obrigação incondicionada. Pretensão de modificar essa conclusão demanda revolvimento fático e probatório. (...) (AgRg na MC 13.030/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, j. em 04/09/2007, DJ de 22/10/2007, p. 244). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1323909/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, a alegada ofensa aos arts. 784, III do CPC; 166; 168 e 228, IV do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça